Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-34.2025.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. APRECIAÇÃO PENDENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu abandono processual por parte da apelante para justificar a extinção prevista no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condições que devem ser observadas para configurar o abandono da causa são: 1) a inércia do autor por prazo superior a trinta dias; e 2) a dupla intimação, isto é, a intimação do advogado do autor mediante publicação no Diário Oficial de Justiça e a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco (5) dias.
4. A existência de requerimento de suspensão do processo, formulado pela apelante para possibilitar a localização do bem em outra comarca, afasta a caracterização de inércia e torna inviável o reconhecimento de abandono da causa.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono processual revela-se prematura e contraria os princípios da cooperação, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito quando existe requerimento pendente de análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O requerimento de suspensão do processo para cumprimento de diligência judicial deve ser expressamente apreciado antes de eventual extinção do feito por abandono da causa, em respeito aos princípios da cooperação processual, da efetividade e da primazia da resolução de mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 6o, 485, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711406-50.2024.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26.3.2025.